Tribunal: CARF
Processo: 10580.720973/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720973/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.701 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CLARA DE JESUS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/61):
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 4 a 7), relativa ao ano-calendário de 2006, sendo apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720973/2009-85
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720973/2009-85

Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.562,92
Multa de Ofício (75%)
1.172,19
Juros de Mora
344,46
Valor do Crédito Tributário Apurado
3.079,57
2. Anteriormente, a interessada havia declarado imposto a restituir no valor de R$
119,33 (fl. 8).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 7), referido
lançamento decorrera da seguinte infração.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
3.1 Glosa de R$ 6.117,26 operada da seguinte forma:
a) Japan Shiatsu Clínica Terapêutica - R$ 675,00, referente a procedimento
não permitido;
b) Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal - lançamento a
maior de plano de saúde no valor de R$ 5.442,26.
4. Devidamente cientificada em 17 de março de 2009, a defesa apresenta impugnação
(fls. 2 e 3) em 8 de abril de 2009, alegando que:
a) o valor de R$ 675,00 deve ser deduzido em virtude de se referir a tratamento
de fisioterapia;
b) deixou de informar na declaração recibo de radiografia;
c) com relação à glosa de R$ 5.442,26, houve erro no demonstrativo anual do
plano de saúde, mas sem intenção de lesar a Receita Federal;
d) não agiu de má-fé, por isso requerer a exclusão da multa de ofício e dos juros
de mora, além de solicitar o parcelamento da diferença mantida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO
AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
DEDUÇÕES
NÃO
DECLARADAS.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
APÓS
LANÇAMENTO CIENTIFICADO. INADMISSIBILIDADE.
Além de caracterizar matéria estranha ao julgamento, não há como acatar pleitos de
inclusão de deduções não declaradas em sede de impugnação, uma vez que implicaria
retificação da declaração de ajuste após a notificação de lançamento, procedimento
inadmissível perante a legislação de regência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ACUPUNTURA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as
despesas pagas para tratamento com profissionais da área de acupuntura.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720973/2009-85

Cientificada da decisão, em 25/05/2015 (fls. 68), a contribuinte, em 17/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 71), alegando que recolheu, em 10/04/2014, o valor de R$
3.826,21, ao teor dos comprovantes anexos, portanto treze meses antes do julgamento realizado,
pugnando pela devolução corrigida dos valores pagos a maior, bem como a redução de 30% da
multa lançada no demonstrativo recebido. Requer, ao final, a prioridade na análise em virtude de
ser idosa e portadora de moléstia grave.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/90.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, sobre matéria alheia à realidade processual, escorando-se em alegações que, embora
tenham relação direta com objeto do lançamento, tornaram-se incontroversas por ausência de
impugnação, gerando o crédito fiscal recolhido sobre o qual se pretende obter a devolução
parcial da multa de ofício recolhida, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/REC, manteve a glosa da dedução
da despesa médica de R$ 675,00, por falta de previsão legal para sua dedução, nada se
manifestando sobre a despesa com Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, no
valor de R$ 5.442,26, porquanto não contestada.
Ao ser intimada, a Recorrente não apresentou novas razões de defesa, no que se
refere a glosa da despesa médica remanescente em litígio, limitando-se em requerer devolução
corrigida dos valores pagos a maior, bem como a redução de 30% da multa lançada no
demonstrativo recebido (72/82), relativas a parte incontroversa e que foram apartadas em
processo próprio para cobrança do aludido débito não impugnado.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso, aliado aos pontos de discordância, somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Entretanto, a Recorrente pugna pela restituição de eventual tributo pago a maior
com especial destaque para a multa de ofício aplicada na cobrança da parte incontroversa do
lançamento, não se insurgindo em momento algum contra os fundamentos que importaram na
manutenção parcial da autuação pela decisão recorrida.
Ademais, vale registrar que o presente recurso não é via própria para se perquirir
tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da
Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720973/2009-85

Com efeito, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em
relação à matéria de fundo – sendo certo que o crédito tributário pago e objeto exclusivo da
insurgência recursal decorre da parte incontroversa do lançamento, conforme, aliás,
certificado pela unidade de origem (fls. 97), portanto devido – devendo a decisão recorrida ser
mantida em sua integralidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original